Tribunal: TJSP
Processo: 2004546-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2004546-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JSL
S/A, é agravado MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2004546-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental no: 2004546-69.2020.8.26.0000/50000.
Agravante: JSL S.A.
Agravado: Mapfre Seguros Gerais S.A.
Ação: Indenização.
Comarca: São Paulo Foro Central 4a Vara Cível.
Voto no 28.551
Agravo regimental contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento interposto.
Rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental contra a
decisão de fls. 591/593, que não conheceu do recurso de
agravo de instrumento interposto pela ora agravante.
Inconformada, alega a agravante, em
brevíssima síntese, que o recurso apresentado versa não
somente sobre o mérito do processo, como também sobre
o saneamento do feito, estando comprovado o seu
cabimento. Sustenta que há evidente risco de dano
irreparável ou de difícil reparação. Aduz que a
taxatividade do artigo 1.015 do CPC/15 restou mitigada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2004546-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
admitindo a interposição de agravo de instrumento quando
se verifica a inutilidade do julgamento da questão em sede
de apelação. Afirma, ainda, que se trata de tema essencial
à boa marcha do processo, pugnando pela aplicação dos
princípios da efetividade do processo, da celeridade e da
economia processual. Requer a reforma da decisão para
que o agravo de instrumento seja conhecido e provido,
com a concessão de efeito suspensivo.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo e encaminhado para julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Com efeito, a despeito do alegado pela
agravante, as hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento estão expressamente previstas no art. 1.015
do CPC/15, sendo que a decisão que defere a produção
de provas não se amolda em nenhuma dessas hipóteses.
Nesse sentido, como bem apontou a
decisão combatida, em que pese o recente entendimento
adotado pelo E. STJ acerca da possibilidade de se
conhecer
agravo
de
instrumento
interposto
com
fundamento em hipótese diversa daquelas elencadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2004546-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
rol do artigo 1.015, deve restar demonstrada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação, o que não se verificou nos autos.
Ademais, não há que se falar em
conhecimento do recurso com base no princípio da
celeridade e da economia processual, haja vista que a
decisão recorrida de fls. 63 não versa propriamente sobre
o mérito do feito e está diretamente relacionada ao livre
convencimento do magistrado, sempre na busca da
efetividade e dos fins sociais do processo.
Destarte,
restou
claro
na
decisão
monocrática agravada que, não havendo previsão legal
para a interposição do agravo de instrumento no caso em
comento, nem se revelando urgência no provimento, não
restou alternativa a este Relator senão o não
conhecimento do recurso, razão pela qual este E. Tribunal
não pode deferir o pleiteado pela agravante.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2004546-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5